Tribunal: TJDFT
Processo: 0752319-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752319-29.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO FELIX XAVIER SILVA AGRAVADO: JESSIKA ESTEFANY DA SILVA BARBOSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo ativo, interposto por CELSO FELIX XAVIER SILVA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Judiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 54248698), nos autos do processo no 0741144-69.2022.8.07.0001, que indeferiu pedido de inscrição dos dados pessoais de JÉSSIKA ESTEFANY DA SILVA BARBOSA no banco de dados de devedores da SERASA, por meio do sistema SERASAJUD, in verbis: (...) A) Indefiro o pedido de consulta ao ERIDF, uma vez que o exequente pode diligenciar extrajudicialmente para obter as informações almejadas recolhendo custas/emolumentos. B) A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. INFOJUD. DADOS INACESSÍVEIS AO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO PODER JUDICIÁRIO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE DA DÍVIDA ESTAR INSCRITA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. As pesquisas patrimoniais, pelo sistema Infojud, dependem de intervenção judicial, pois envolvem a mitigação do direito à reserva de informações fiscais. Logo, a intervenção judicial é indispensável à obtenção das informações patrimoniais do devedor. Interpretação sistemática do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode ? e deve ? ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. 3. Estabelece o art. 782, § 3o, do CPC que "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". Na interpretação e aplicação do dispositivo, deve-se considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. 4. A possibilidade (rectius: probabilidade) é alta já que, entre as fontes dos dados coletados, incluem-se informações decorrentes de tribunais de todos os países, com destaque para as execuções. Os bancos de dados de proteção ao crédito, por iniciativa própria, coletam diariamente informações sobre ações executivas e incluem em suas bases de dados. 5. É legítimo afirmar que, a princípio, toda e qualquer execução judicial de dívida é registrada nas bases de dados das entidades de proteção ao crédito. Pouco importa, ao contrário da preocupação do § 5o do art. 782, do CPC, que se trata ou não de "execução definitiva de título judicial". Todas as execuções, inclusive de títulos extrajudiciais, são registradas. 6. O registro de ações (execuções, monitórias, busca e apreensão etc.) independe de qualquer solicitação do credor. É realizado, reitere-se, por iniciativa própria da entidade de proteção ao crédito. Acrescente-se que, ao lado dessa iniciativa, há compartilhamento permanente de informações entre os arquivos de consumo, o que aumenta exponencialmente a possibilidade de duplicidade de registro, com prejuízo ao bom funcionamento do sistema. 7. Tal aspecto não tem sido abordado pelos Tribunais ao enfrentarem o disposto no art. 782, § 3o, do CPC, nem foi discutido na análise do Recurso Especial 1.814.310, julgado em 24/02/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1026). 8. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução), demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a inscrição. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1675553, 07333162520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Indique o exequente bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão por ausência de bens. Em suas razões recursais, informa o agravante que a dívida se originou de contrato de aluguel e em foi proposta a execução de título extrajudicial em 28/10/2022. Foram realizadas diversas pesquisas judiciais e extrajudiciais para localização de bens nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e em Cartórios de Imóveis, porém todas restaram infrutíferas. De conseguinte, requereu a inclusão dos dados da executada no SERASA, por meio do sistema SERASAJUD, que, contudo, foi indeferido pelo Juízo a quo. Descreve que o artigo 782, § 3o, do CPC dispõe, que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes” e que a medida consiste em método coercitivo, tendente a compelir o devedor a cumprir com suas obrigações e conferir efetividade à execução. Aduz que o art. 139, inc. IV do CPC autoriza ao juiz o emprego de medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Assevera que após infrutíferas tentativas de localização de bens da devedora, via sistemas administrativos, é cabível a inscrição no banco de dados de devedores, via SERASAJUD, não existindo qualquer empecilho, seja fático, seja jurídico, para utilização do sistema disponível no Tribunal. Sustenta que a fumaça do bom direito está demonstrado pela narrativa dos fatos, pela literalidade dos dispositivos transcritos e pelos precedentes acima colacionados, ao passo em que o periculum in mora encontra-se comprovado, porque a ausência de concessão do efeito suspensivo ativo implica em privilegiar a conduta desidiosa da própria devedora e viola a efetividade da execução. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar a imediata inclusão dos dados da devedora nos cadastros de inadimplentes. No mérito, aduzindo estarem presentes e demonstrados os requisitos, postula a reforma da decisão agravada e deferir a inclusão dos dados da devedora nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Preparo recolhido (ID 54248700). É o relatório. Decido. No tocante ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, na verdade, trata-se de pleito vertido à antecipação de tutela recursal, e, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à concessão de efeito suspensivo, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). À luz de uma cognição sumária, verifico estarem presentes os elementos suficientes que evidenciam “prima facie” a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, viabilizando, assim, a concessão da liminar postulada. Primeiramente, verifico que o agravante requereu as mais diversas providências judiciais, no intuito de encontrar bens executáveis, via sistemas SNIPER, SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD (ID 177130010 - autos originais). Todas estas medidas, no entanto, restaram infrutíferas, conforme visto. Diante disso, o agravante requereu a inscrição dos dados da agravada no cadastro de inadimplentes, que, inclusive se encontra em lugar incerto e não sabido, tanto que está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, via sistema SISBAJUD. Nesse aspecto, o art. 782, §3o do CPC dispõe que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes” e, o art. 139, inc. IV do mesmo diploma legal, dispõe que ao “juiz incube determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. A jurisprudência desta Corte de Justiça se firmou no sentido de que, restando em vão as diligências para encontrarem-se bens penhoráveis do executado, não há empecilho para a inscrição dos dados no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, com o fim coercitivo, apenas, no intuito de dar efetividade ao processo, ainda, mais porque não se erige em condição necessária para anto, a comprovação de que a parte exauriu as possibilidades de inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD. A propósito, o seguinte aresto desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS EXPROPRIÁVEIS NÃO ENCONTRADOS. INCLUSÃO DE DADOS EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782, § 3o, DO CPC. MEDIDA POSTULADA PELO CREDOR. DEFERIMENTO QUE CONSTITUI DIREITO DO EXEQUENTE SE AUSENTES FUNDAMENTOS JURÍDICOS OU FÁTICOS QUE POSSAM DESAUTORIZÁ-LA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A requerimento da parte, pode o juiz ordenar a inserção do nome dos devedores em rol de inadimplentes. Inteligência do art. 782, § 3o, do CPC. 2. Malogradas as diligências feitas para encontrar bens em nome do executado no curso de cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, não existe empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SerasaJud, uma vez que a inserção de informações relativas a executados em rol de inadimplentes tem suporte no artigo 139, IV, do CPC. (...) 4. A comprovação de que foram exauridas a possibilidade de a própria parte proceder à inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes não constitui condição para que seja realizado o registro do executado no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SerasaJud. 5. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1601450, 07423332220218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022). Como cediço, o sistema SerasaJud é desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados, com segurança garantida por certificação digital, substituindo os ofícios enviados manualmente. Desse modo, a meu sentir, é cabível a inclusão dos dados da parte executada no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, porquanto, como visto a parte promoveu todas as medidas possíveis para encontrar bens passíveis de execução, todavia, infrutíferas. Como se sabe, são cumulativos os requisitos do art. 300 do CPC, a ausência de um deles impede a concessão da tutela de urgência. Na espécie, a urgência é revelada pelo fato de o Juízo a quo ter determinado que o exequente indicasse bens à penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão da execução de bens. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL, para determinar a inscrição dos dados pessoais de JÉSSIKA ESTEFANY DA SILVA BARBOSA no banco de dados de devedores da SERASA, por meio do sistema SERASAJUD. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator